Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE QUE IMPLICA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E NÃO PELO PAGAMENTO PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART. 924, II, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo pagamento parcial da dívida.
2. Apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de intimação válida, realizada via WhatsApp, e defendem que a extinção do processo é indevida diante da existência de saldo devedor e requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para continuidade da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo com resolução de mérito diante de pagamento parcial da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar
4. A intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, desde que comprovada a identidade do destinatário e o recebimento da comunicação.
5. A certidão do oficial de justiça atestou o envio da mensagem ao número informado nos autos, com resposta da destinatária, o que confirma a ciência do mandado.
6. A tese de ausência de leitura integral ou de manifestação posterior não invalida o ato, sendo incabível alegar nulidade com base em comportamento negligente da parte. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
Mérito
7. A r. sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC, reconhecendo pagamento parcial da dívida.
8. Contudo, a jurisprudência do TJDFT entende que a extinção com base no art. 924, II, exige quitação integral da obrigação.
9. No caso, remanesce saldo devedor, o que inviabiliza a extinção com resolução de mérito.
10. A inércia da parte autora em não atender aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
11. Impõe-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1o; 924, II. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1995520, 0703278-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025. TJDFT, Acórdão 1796407, 0706261-24.2021.8.07.0004, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30/11/2023, DJe 08/01/2024. TJDFT, Acórdão 1751850, 0707277-84.2019.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 30/08/2023, DJe 08/09/2023.